Tribunal: TJMT
Processo: 1028627-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028627-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA - CPF: 064.651.031-25 (APELANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (APELANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (APELADO), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), NATALIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA - CPF: 064.651.031-25 (APELADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE NATÁLIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA E DESPROVEU O APELO DE UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO .

E M E N T A

direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Fraude na contratação. Cancelamento unilateral sem notificação prévia. Responsabilidade objetiva da operadora. Danos morais configurados. Recurso da consumidora provido. Recurso da operadora desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais ajuizada
por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra a operadora Unimed Vitória, em razão do cancelamento unilateral do contrato, sem notificação prévia. A sentença reconheceu a ilicitude do cancelamento e determinou o restabelecimento do plano na modalidade individual, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram: a autora, requerendo reparação moral; a operadora, alegando fraude e pugnando pela improcedência dos pedidos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a operadora de plano de saúde pode cancelar unilateralmente contrato coletivo empresarial firmado mediante fraude, sem notificar o beneficiário;
(
ii
)
estabelecer se a ausência de notificação prévia e a consequente privação de acesso a serviços médicos configuram dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade pela verificação da legitimidade da estipulante e da condição de elegibilidade dos beneficiários é da própria operadora, nos termos da Resolução Normativa ANS n
.
557/2022.

4.
Mesmo diante de fraude na contratação, a operadora deve notificar previamente o beneficiário antes de proceder ao
cancelamento, nos termos do artigo
13, parágrafo único, da Lei 9.656/98, aplicável analogicamente aos contratos coletivos.

5.
Não se comprovando a má-fé da beneficiária, que pagava regularmente as mensalidades e utilizava os serviços, não pode ela ser penalizada por falha da operadora na contratação.

6.
A ausência de notificação prévia e o cancelamento abrupto do plano privaram a consumidora do acesso a serviços médicos essenciais, o que extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral.

7.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso da consumidora provido. Recurso da operadora desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A operadora de plano de saúde coletivo responde objetivamente pela falha na verificação da legitimidade da estipulante e da elegibilidade do beneficiário
”
.
2. “
O cancelamento unilateral de plano
coletivo empresarial, mesmo diante de fraude, exige notificação prévia do beneficiário, salvo comprovação de má-fé
”
.
3. “
A ausência de notificação prévia em cancelamento de plano de saúde configura violação aos deveres de informação e boa-fé, sendo apta a ensejar indenização por danos morais
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 47; Lei 9.656/1998, art
. 13, parágrafo único, II e III
; Resolução Normativa ANS n
.
557/2022,
arts
. 5o e 15, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 12.12.2022; TJMT, N.U 1020886-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1018196-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.11.2024; TJRJ, Apelação 0012945-92.2020.8.19.0008, Rel.
Desa
. Cíntia Santarém Cardinali, j. 17.07.2024; TJGO, Apelação 5231751-19.2021.8.09.0051, Rel.
Desa
. Ana Cristina Ribeiro
Peternella
França, j. 29.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos
, separadamente,
por
NATALIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA
e
UNIMED VITÓRIA
–
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pel
a

MM. Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, julgou
parcialmente procedentes os

pedidos

iniciais,
reconhecendo
a ilicitude do cancelamento unilateral do plano de saúde, determinando o restabelecimento do vínculo na modalidade individual, mas afast
ando
o pleito
indenizatório por danos morais
(ID
281416469
)
.

Em suas razões recursais,
a
apelante
Unimed Vitória
–
Cooperativa
d
e Trabalho Médico

afirma
que houve fraude na contratação do
plano coletivo empresarial, do qual a autora/apelante não seria beneficiária legítima.

Aduz
que a autora/apelante foi incluída indevidamente como beneficiária de contrato coletivo empresarial firmado
com a
empresa
Cardoso Refeições e Comércio Ltda.
, sem vínculo empregatício entre as partes, o que
configuraria nulidade absoluta do contrato desde a origem
, com fundamento no artigo 5o da Resolução Normativa n.
557/2022 da ANS.

S
ustenta

que
não está obrigada a manter plano de saúde coletivo fraudulento
para atender a interesse individual, sendo inviável juridicamente a reativação do contrato nos moldes fixados na sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso, com reconhecimento da nulidade absoluta do contrato, improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, que o restabelecimento do plano ocorra por prazo limitado, suficiente para que a
autora/apelante
celebre novo contrato junto
a
outra operadora.

De outro lado,
a
autora
/
apelante,
Natalia Nascimento Saldanha
d
e Souza
,
defende
a
reforma da sentença no ponto em que se negou a reparação por danos morais
, sustentando que a conduta da operadora ultrapassou o mero inadimplemento contratual, por tê-la deixado sem acesso a cuidados médicos em razão do cancelamento unilateral e sem prévia notificação do plano de saúde do qual era beneficiária.

Alega
que “
o cancelamento abrupto do plano de saúde, sem qualquer aviso, privou a Recorrente de acesso a serviços médicos essenciais
[...]
a colocou em situação de desamparo,

gerando angústia e insegurança quanto à continuidade de sua assistência à saúde, em um contexto de precariedade do sistema público
”
.

Argumenta que a ausência de notificação descumpre não apenas a Lei n. 9.656/98, mas também a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS, que impõe à operadora o dever de diligência para verificar a regularidade da contratação e assegurar o contraditório em caso de suspeita de fraude.

Com essa
s
considerações, requer
o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar a
operadora ao pagamento de indenização por danos morais em valor suficiente para compensar o sofrimento e desestimular condutas semelhantes.

Os recursos são tempestivos.

O apelo interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

está devidamente preparado (
281997389
).

A apelante
Natalia Nascimento Saldanha de Souza
é beneficiária da justiça gratuita (ID 281997382).

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela
operadora de saúde
,

a
apelante

Natalia Nascimento Saldanha de Souza

pugnou
pela manutenção integral da sentença
(ID
281416483
)
.

De seu turno, em contrarrazões à apelação da
autora/apelante
, a
apelante
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

defendeu a manutenção da sentença na parte em que afastou a condenação por danos morais, arguindo, preliminarmente, a inépcia recursal e a litigância de má-fé, sob a alegação de que o recurso seria protelatório e dissociado dos fundamentos da sentença.

No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, por inexistência de negativa de cobertura e por ter agido dentro do exercício regular de direito, considerando a nulidade absoluta do contrato por fraude e a inexistência de dano demonstrado.
Consignou
, ainda, que o descumprimento
contratual, por si só, não enseja reparação moral e que não houve abalo à integridade física ou psicológica da parte autora, afastando-se, portanto, o dever de indenizar
(ID
281416482
)
.

É o relatório
,
no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A apelante
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, em sede preliminar, requer o não conhecimento do recurso de apelação interposto por
Natalia Nascimento Saldanha de Souza
, sob a alegação de que a peça recursal não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sustenta que o apelante teria se limitado a reproduzir argumentos já constantes da petição inicial, sem enfrentar as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem, o que configuraria
ofensa ao princípio da

dialeticidade
recursal. Aduz, ainda, tratar-se de recurso protelatório, requerendo a condenação da parte em litigância de má-fé.

Sem razão, contudo.

É
con
sabido que o recurso de apelação cível deve preencher
os requisitos previstos no artigo
1.010, incisos II e III, do C
ódigo
de
P
rocesso
C
ivil
, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas por
Natalia de Souza
, constata-se que, embora haja reiteração de argumentos já expostos na petição inicial,
a

parte
enfrenta de forma específica os fundamentos adotados na sentença, especialmente no que tange à exclusão da indenização por danos morais
, de modo a demonstrar seu
inconformismo quanto à valoração jurídica conferida pelo
Juízo de origem.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]
3
. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais
entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença
,
não havendo
,
assim
,
violação ao princípio da
dialeticidade
a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido
”
(STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo
J
uízo
a quo
, não
há
se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Não procede, tampouco, a alegação de litigância de má-fé
, porquanto a
interposição de recurso, ainda que ao final desprovido, constitui exercício legítimo do direito de recorrer, assegurado às par
tes pelo devido processo legal.

A caracterização da má-fé processual exige a demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se vislumbra na conduta d
a
apelante

Natalia de Souza
, haja vista que o
simples inconformismo
com a sentença
não evidencia intuito protelatório ou deslealdade, sobretudo quando presentes fundamentos minimamente plausíveis, como no caso dos autos.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada
pela apelante
Unimed Vitória
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Extrai-se da origem que
Natalia Nascimento Saldanha de Souza
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Unimed Vitoria – Cooperativa de Trabalho Médico
,
com a pretensão de obter o restabelecimento d
e seu plano de saúde, cancelado, segundo
alegou,
de forma unilateral e sem justificativa, bem como ser indenizada pelos danos morais sofridos em decorrência desse cancelamento
(ID
281416134
)
.

Na
exordial
, a autora
relatou que
utilizava
o
referido
plano regularmente para consultas e exames
, mas
foi surpreendida, durante atendimento de roti
na, com a informação de que este estaria
inativo.

Ao acessar o aplicativo da ré, constatou o cancelamento do contrato, sem qualquer notificação ou explicação prévia, permanecendo, desde então, sem cobertura médica, mesmo com as mensalidades em dia.

Afirmou
que
ao entrar
em contato com a central de atendimento da
ré
,
sequer os atendentes souberam explicar o motivo da inativação.
Alegou
que não foi notificada sobre qualquer débito, tampouco foi informada sobre a possibilidade de portabilidade
.

Argumentou que
a conduta da ré afronta a legislação consumerista e a Lei
9.656/98, especialmente o artigo
13, II, que exige notificação prévia e inadimplência superior a 60
(sessenta)
dias para rescisão contratual.

Por sua vez, a

operadora ré

apresentou contestação

asseverando
que a autora
havia sido
incluída de forma fraudulenta em contrato coletivo empresarial, sem vínculo empregatício com a empresa
contratante
, bem como
que o contrato estaria
inadimplente,
sendo que

a
inclusão da autora
teria ocorrido
por meio de associações sem relação com a operadora, o que justifica
ria
a rescisão

(ID 281416457)
.

Por fim, afirmou que não
havia
dano moral
a ser indenizado
, pois agiu conforme a legislação ao cancelar um contrato firmado mediante fraude
, requerendo
, assim,

a improcedência dos pedidos.

Desse modo
, o Juízo
a quo
prolatou sentença,
julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Havendo elementos de convicção suficientes nos autos e inexistindo pedido de produção de provas, passo ao julgamento da lide no estado em que se
encontra,
nos termos do artigo 355, inciso I, c/c artigo 12, § 2o, inciso VII (Meta 01/CNJ), ambos do Código de Processo Civil.

Ao caso em questão aplicam-se as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que ambos, usuário e prestadora de serviços, perfeitamente se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor, dispostas nos artigos 2o e 3o, do mencionado Diploma Legal.

Extrai-se
dos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, estando vinculada a contrato do tipo coletivo empresarial, firmado entre a ré e a empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda., com sede em Serra/ES, na qualidade de funcionária.

De fato, razão
assiste à
ré quando alega que a contratação ocorreu mediante fraude, uma vez que os documentos apresentados indicam ação fraudulenta por parte de terceiros que, utilizando-se da pessoa jurídica Cardoso Refeições e Comércio Ltda., provavelmente fantasma, firmou contrato com a operadora e solicitou a inclusão de diversas pessoas como se suas funcionárias fossem. Consta, ainda, que a referida empresa atuava se passando por uma “corretora”, porém, não possui autorização da ANS para tanto.

Ademais, os consumidores efetuavam pagamentos de valores maiores em favor da empresa
Satecnet

Networdks
Serviço Ltda. ou em favor da Associação de Trabalhadores e Empresas do Comércio e Serviços do Espírito Santo – ATECES/ES,
enquanto que
as mensalidades junto à operadora
permaneciam inadimplidas.

Entretanto, não há demonstração de que a autora tenha agido com má-fé ao aderir a referido contrato coletivo empresarial, tanto que
a mesma
efetivava o pagamento das mensalidades de forma regular e, como a própria ré mencionou, de valores superiores àqueles realmente cobrados pela cooperativa.

A ré, por sua vez, possui responsabilidade objetiva frente ao consumidor, haja vista que flagrantemente deixou de tomar os devidos cuidados quando do aperfeiçoamento do negócio com a pessoa jurídica Cardoso Refeições e Comércio Ltda., especialmente no que concerne à verificação da autenticidade dos documentos da empresa e de seus
pseudos
beneficiários (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor).

Importante destacar, ainda, que uma vez constatada a fraude, cabia à ré notificar previamente os beneficiários do plano de saúde acerca do cancelamento unilateral dos contratos (artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98).

É certo que a ré tem todo o direito em requerer a rescisão unilateral do contrato, contudo, incumbe a ela cumprir com as obrigações contratualmente estabelecidas e previstas em lei no que diz respeito à necessária notificação prévia do consumidor, ainda mais como no caso em questão, que não restou demonstrada atitude ilícita e de má-fé da beneficiária.

Até porque, as cláusulas e condições contratuais sub judice devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, CDC.

Quanto ao dano moral, o STJ possui firme entendimento no sentido de que o descumprimento contratual por si só não acarreta o dever de reparação civil, de maneira que o pedido de indenização decorrente de danos morais [não comprovados] deve ser julgado improcedente.

Sobre o assunto, colaciono ementa de julgado similar:
[...].

Destaco, para que não paire dúvidas, a ré pode rescindir o contrato unilateralmente e de forma imotivada, desde que cumpra com a notificação prévia ao consumidor/beneficiário, o que não ocorreu no caso em apreço.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
formulados por NATALIA NASCIMENTO SALDANHA DE
SOUZA contra
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tão somente para confirmar a obrigação da ré em restabelecer o plano de saúde
da autora, cancelado unilateralmente sem notificação prévia.
[...]
”
(ID 281416469)
.

Inconformadas
com o
decisum
, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em sua insurgência, a
apelante
Unimed Vitoria – Cooperativa de Trabalho Médico

pugna pela reforma integral da sentença, alegando que o contrato foi firmado mediante fraude perpetrada por terceiros, configurando nulidade absoluta, razão pela qual não poderia subsistir qualquer obrigação em seu desfavor. Sustenta, ademais, que não possui qualquer responsabilidade pela ausência de vínculo empregatício entre a autora e a empresa estipulante.

Por sua vez, a apelante
Natalia Nascimento Saldanha de Souza

busca a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento do dano moral sofrido em virtude da conduta abusiva da operadora, pugnando pela condenação ao pagamento de indenização.

C
inge-se
a controvérsia recursal
à
análise da
legalidade da rescisão do contrato coletivo de plano de saúde e à responsabilização da operadora pelos danos c
ausados à consumidora, bem como
ao
eventual
dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da conduta ilícita.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Conforme bem destacado na
r.
sentença, é
cediço
que as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor,
previsto no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que seus beneficiários são considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Assim, é evidente a existência de relação consumerista entre as partes, uma vez que a apelante
Natalia de Souza
, na qualidade de beneficiária do plano
(ID
281416135
)
, ostenta a condição de consumidora, enquanto a apelante
Unimed Vitória
figura como fornecedora de serviços essenciais à saúde.

No caso concreto, tem-se que a apelante
Natalia Nascimento Saldanha de Souza

aderiu a contrato coletivo empresarial
(ID 281416461)

firmado entre a
apelante
Unimed Vitoria – Cooperativa de Trabalho Médico
e a empresa
Cardoso Refeições e Comércio Ltda.
, da qual nunca foi empregada.
Restou

demonstrado
que a referida pessoa jurídica operava como intermediária não autorizada, promovendo a inclusão de terceiros em planos de saúde mediante pagamentos realizados a entidades estranhas à operadora
apelante
, em prática evidentemente fraudulenta.

Com efeito, assiste razão à
apelante
Unimed Vitoria
ao afirmar que contratos coletivos empresariais
pressupõem,
como requisito de validade, a existência de vínculo empregatício ou estatutário entre o beneficiário e a pessoa jurídica estipulante,
nos termos do artigo
5o da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS
, de modo que a ausência desse
vínculo compromete a própria higidez da avença, ensejando a sua nulidade.

Por outro lado,
é igualmente certo que
a responsabilidade pela verificação da legitimidade da estipulante e das condições de elegibilidade dos beneficiários incumbe à própria operadora, conforme
expressamente previsto no artigo
15, §§ 3o e 4o, da mencionada Resolução Normativa.
In
verbis
:

“
Art. 15. Plano privado de assistência à
saúde coletivo
por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à
população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:

[...]

§

3o
Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante
, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário.

§

4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução,
caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante
, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário
”
.

Destarte,
eventual falha no cumprimento desse dever de verificação configura vício na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de responder, independentemente de culpa, pelos vícios relativos à segurança, regularidade e adequação dos serviços prestados.

Além disso
,
constata-se
que a apelante
Unimed Vitória
deixou de notificar previamente a apelante
Natalia de Souza
acerca do cancelamento do plano de saúde, surpreendendo-a com a suspensão abrupta do serviço (ID 281416136, p. 5)
, conduta que
afronta os deveres anexos à boa-fé objetiva, em especial os de informação e cooperação, além de violar a proteção contratual prevista no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.656
/
98.

Embora
o artigo 13, parágrafo único,
III,
da Lei n. 9.656/98 se refira expressamente aos contratos individuais,
é certo que
o dever de informação constitui princípio basilar das relações de consumo, aplicável a todas as modalidades contratuais, inclusive as coletivas. Trata-se de obrigação
inafastável
da fornecedora, que deve assegurar comunicação clara, prévia e adequada ao consumidor acerca de medidas que impliquem
restrição ou extinção do serviço contratado, especialmente quando se cuida de prestação essencial, como é o caso da assistência à saúde.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL
.
CANCELAMENTO UNILATERAL
.
[...]
IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NO
TIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: "
O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial deve ser precedido de notificação do beneficiário
,
em observância ao princípio da boa-fé e ao dire
ito de informação do consumidor
[...]
” (
TJMT,
N.U 1020886-83.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/10/2024,
p
ublicado no DJE 14/10/2024
– grifo nosso
)
.

Aliás, ainda que
se reconheça a existência de fraude na celebração do contrato, imputável à pessoa jurídica estipulante e a terceiros intermediadores, não há qualquer elemento nos autos que indique má-fé ou ciência da
apelante
Natalia de Souza
acerca da irregularidade. Ao revés,
tem-se que
a consumidora, de boa-fé, efetuou regularmente os pagamentos das mensalidades
(ID
281416136
, pp. 6-9)
, utilizando o serviço de assistência médica, conforme demonstram os
documentos acostados aos autos.

Nesse contexto,
mesmo nas hipóteses em que se verifica a existência de fraude na contratação, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, não estando comprovada a má-fé do beneficiário, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente pode ser efetivada mediante notificação prévia do consumidor.
Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
POR ADESÃO
.
RESCISÃO UNILATERAL
.
SUSPEITA DE FRAUDE DA EMPRESA ESTIPULANTE
.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO
.
REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS
.
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO
. SENTENÇA MANTIDA.
1
. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência,
nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9 .656/1998
.
[...]
3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela
ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde
,
inclusive na modalidade coletivo por adesão
,
sem a notificação prévia do consumidor
,
em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998
,
mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante
.
Em tais casos
, ou seja,
suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante
,
também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato
,
principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado
. Precedentes. 4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de
saúde, sob pena de multa diária. [...]
” (TJDF – 07425251520228070001 1704326, Rel.
Desa
.
Lucimeire
Maria
d
a Silva,
d
ata de
j
ulgamento: 18/05/2023, 5a Turma Cível,
d
ata de
p
ublicação: 07/06/2023
– grifo nosso
)
.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
[...]
Não se pode olvidar que a rescisão contratual
,
mesmo nos casos de suspeita de fraude
,
deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano
,

para que lhe seja oportunizada a apresentação

de esclarecimentos
,
defesa
,
e documentos acerca da grave imputação que lhe afeta
,
antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato
,
sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório
” (
TJMT,
N.U 1018196-81.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/11/2024,
p
ublicado no DJE 26/11/2024
– grifo nosso
)
.

Constata-se, portanto, que
a
apelante
Unimed Vitória
, para além de não ter aferido se
a

apelante
Natalia de Souza
preenchia os requisitos de um plano coletivo empresarial, analisando, por exemplo, a efetiva existência de vínculo com a empresa estipulante, também deixou de
notificá-la previamente
acerca da possível fraude que poderia gerar a rescisão contratual.

Ademais, não prospera a alegação da
apelante
Unimed Vitória

de que
a apelante

Natalia de Souza
não ostentaria legitimidade para pleitear a continuidade do contrato
, haja vista que esta é
, inequivocamente, beneficiária do plano, e nessa condição possui direitos assegurados, entre os quais se
inclui
o direito à notificação prévia e
m caso de rescisão contratual,
o que, no caso, não foi observado.

Igualmente,
impende afastar
a alegação de impossibilidade de reativação do plano sem o requisito do vínculo empregatício
, pois, conquanto esse v
ínculo seja exigência para adesão a plano coletivo empresarial, não se pode ignorar que, uma vez constatada a falha na celebração do contrato e a ausência de má-fé da consumidora, impõe-se a proteção da sua confiança legítima na continuidade do serviço, especialmente quando se trata de prestação essencial à saúde.

Ora, n
ão se
pode admitir que a apelante
Natalia de Souza

suporte
os efeitos negativos decorrentes de falha operacional exclusiva da
apelante
Unimed Vitória
, que, ao negligenciar seu dever de verificação, permitiu a celebração do contrato com estipulante inidônea.

Por fim, não há se falar na possibilidade de manutenção do plano apenas por prazo limit
ado, como pretende a apelante
Unimed Vitória
, pois, c
onforme bem assentado na sentença
recorrida
, a
operadora
pode rescindir o contrato unilateralmente e de forma imotivada
, desde que
observe o dever de notificação prévia ao consumidor
, o que não foi feito
na espécie
, sendo, portanto, ineficaz o ato de rescisão.

Assim
, deve ser mantida a condenação da
apelante
Unimed Vitória
ao restabelecimento do plano de saúde da
apelante
Natalia de Souza
, na modalidade individual, nos exato
s termos da sentença recorrida.

Em relação
ao pleito de
indenização por danos morais
, razão assiste à apelante
Natalia
de Souza
.

In
casu
, restou plenamente demonstrado que a
apelante
Natalia de Souza
teve seu plano de saúde cancelado de forma unilateral e abrupta, sem qualquer notificação prévia por parte da
apelante
Unimed Vitória
,
apesar de estar
adimplente com os pagamentos e
utilizar
regularmente os serviços contratados.
Essa
conduta
a privou
injustamente do acesso a atendimentos médicos essenciais, incluindo consultas ginecológicas e exames de rotina, em momento no qual acreditava estar regularmente coberta pelo plano de saúde.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual, mas de falha grave na prestação de um serviço essencial, capaz de gerar legítimo abalo psicológico, angústia e sensação de desamparo diante da súbita perda da cobertura assistencial, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano e caracterizam o dano moral indenizável.

A propósito, a
jurisprudência
pátria é firme
no sentido de que o cancelamento imotivado e sem notif
icação prévia de plano de saúde, ainda que coletivo
, enseja reparação.
Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
[...]
. CONTROVÉRSIA QUE SE CINGE EM VERIFICAR SE A AUTORA FOI PREVIAMENTE NOTIFICADA QUANTO AO CANCELAMENTO DE SEU PLANO DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI 9.656/98 DEVE SER APLICADO, POR ANALOGIA, TAMBÉM AOS PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS.
RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE É INADMISSÍVEL
,
MESMO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR
,
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA EQUIDADE E DO EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
. PRECEDENTES.
[...]
AUTORA QUE SE VIU SURPREENDIDA PELO CANCELAMENTO DE SEU PLANO

QUANDO NECESSITOU DESTE
, TENDO DIVERSOS ATENDIMENTOS NEGADOS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO INDEVIDO.
DANO MORAL EVIDENTE
.
[...].
(TJRJ – Apelação
001294592
20208190008 202400131759, Rel.
Desa
. Cí
ntia
Santarem
Cardinali
,
d
ata
de
j
ulgamento: 17/07/2024, Quinta
Camara

d
e Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 23/07/2024
– grifo nosso
)
.

“
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais.
I. Indenização por danos morais
.
Cancelamento unilateral do plano de saúde implementado pela operadora de plano de saúde
.
Ausência de notificação prévia regular
.
[...]
Nos moldes do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, é permitida a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde, por parte da operadora de plano de saúde, nos casos de inadimplência contratual, todavia, o consumidor deverá, comprovadamente, ser notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
No caso dos autos
,
a operadora do plano de saúde
rescindiu,
unilateralmente o contrato entabulado entre as partes sem comprovar que notificou
,
previamente
,
a consumidora nos moldes da legislação de regência
. II.
Dano moral caracterizado
. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
o cancelamento abrupto do plano de saúde pela requerida contraria o disposto na legislação
,
fato que
, à luz da jurisprudência,
enseja o dever de indenizar
[...]
”

(TJGO – 5231751-19.2021.8
.09.0051, Rel
.
Desa
.
Ana Cristina Ribeiro
Peternella
França, 7a Câmara Cível,
d
ata de
p
ublicação: 29/09/2022
– grifo nosso
)
.

Logo, presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do
dever de indenizar
.

Passando a análise do
quantum
indenizatório, embora não haja critérios pré-determinados para a sua fixação, deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e se atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Na hipótese, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da indenização a título de danos morais deve ser arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
quantia
que se mostra suficiente para atender às finalidades compensa
tória e pedagógica da reparação,
condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Assim sendo, da detida análise das razões expendidas pelos litigantes em seus apelos, cumpre a reforma parcial da sentença.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Natalia Nascimento Saldanha
d
e Souza
, para condenar a
Unimed Vitória
–
Cooperativa de Trabalho Médico

ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
a título de indenização por danos morais
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir d
a citação inicial, nos termos do art. 405 do CC.

Por sua vez,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Unimed Vitória – Cooperativa d
e Trabalho Médico
, mantendo
incólume
os
demais
termos da sentença recorrida
.

Por consequência, c
ondeno a
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais
, os quais
majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, n
os termos do
artigo
85, §

11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025